Tribunal: TJSP
Processo: 1023461-85.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Representação comercial. Ações de cobrança c/c indenização por rescisão contratual imotivada. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambas as ações (principal e apenso). Inconformismo da ré. Alegação de rescisão motivada pela baixa produtividade da autora. Não comprovada a baixa produtividade da representante, tampouco a

Ementa:
Apelação Cível. Representação comercial. Ações de cobrança c/c indenização por rescisão contratual imotivada. Sentença que, em julgamento conjunto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ambas as ações (principal e apenso). Inconformismo da ré. Alegação de rescisão motivada pela baixa produtividade da autora. Não comprovada a baixa produtividade da representante, tampouco a existência de estipulação de metas de venda por ocasião da contratação. Desídia da autora não comprovada. Rescisão unilateral do contrato. Indenização devida (art. 27, alínea "j", c.c. art. 34, ambos da Lei no 4.886/65). Inexistência de cláusula contratual "del credere", tornando indevidos os descontos efetuados pela ré a este título. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.